Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo cometido em concurso de agentes e emprego de arma branca (faca) quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas na palavra das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II - A palavra do policial que atuou na prisão do agente deve ser apreciada com valor probatório suficiente para respaldar ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade.
III - A apreensão e perícia da arma é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
IV - O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente a ciência do maior sobre a menoridade ou eventual anterior envolvimento com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - A menoridade relativa é circunstância legal que prepondera sobre todas as demais, inclusive sobre a reincidência.
VII - Preserva-se a unificação da pena com aplicação do art. 70, caput, do CP, quando demonstrado que o réu cometeu dois delitos de roubo e duas corrupções de menor, com a mesma ação e quando tal critério não excede o que resultaria do concurso material.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.